Tribunal: STF
Processo: RE 108766
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-03
Data de publicação: 1987-02-03

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL.
DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE EXECUTADA.
A INSCRIÇÃO DA DIVIDA EM NOME DOS SOCIOS NÃO E CONDIÇÃO NECESSARIA
PARA QUE RESPONDAM PELAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DA SOCIEDADE.
EXIGE-SE, SIM, SEJAM ELES SOCIOS GERENTES (PRECEDENTES: RE-93491,
RE-96414, RE-99551, E RE-107848).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.